Tribunal: TJBA
Processo: 0007788-58.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007788-58.2011.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ADIJANIO SANTOS DO NASCIMENTO e outros (3)

Advogado(s)
:
ALFREDO FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a nomeação de candidatos aprovados em processo seletivo para agente de endemias, com a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demanda possui natureza de mandado de segurança coletivo, gerando ilegitimidade ativa dos impetrantes; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os impetrantes ajuizaram ação individual em regime de litisconsórcio ativo facultativo para a defesa de seus próprios direitos subjetivos à nomeação, não configurando a hipótese de ação coletiva.

4. O município apelante não contestou o direito à nomeação reconhecido na sentença, o que afasta a possibilidade de reexame do mérito devido à falta de impugnação específica.

5. A condenação em honorários advocatícios não é admitida no rito do mandado de segurança, por vedação legal expressa e por entendimento sumulado. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de correção de ofício pelo tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX; CPC, arts. 113 e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 21 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 0007788-58.2011.8.05.0004, oriundos da comarca de Alagoinhas, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e como recorridos
ADIJANIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, de ofício, reformar parcialmente a sentença, pelas razões adiante explanadas.